Tribunal: TJES
Processo: 5018153-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cartão de Crédito; Práticas Abusivas; Dever de Informação; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018153-60.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: SEBASTIÃO SOARES DA SILVA

AGRAVADO
: BANCO BMG S/A

RELATOR
: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO – PERICULUM IN MORA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo-se o dever de prestar informação clara, adequada e suficiente ao consumidor, sobretudo em contratos firmados com idosos, considerados hipervulneráveis.

2. Demonstrada, em cognição sumária, a contratação sem o devido esclarecimento sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado, seus encargos e consequências, além da ausência de prova do uso do cartão ou de envio de faturas, evidencia-se a probabilidade do direito do alegado ante a provável configuração de vício de consentimento e falha na prestação do serviço.

3. A persistência dos descontos mensais por mais de sete anos, com valor total superior ao dobro do montante inicialmente contratado, sem quitação da dívida, atribui verossimilhança à alegação de prática abusiva e potencial lesão à subsistência do consumidor.

4. Demonstrados os requisitos da tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – impõe-se a suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário do agravante.

5. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___________ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018153-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO SOARES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018153-60.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: SEBASTIÃO SOARES DA SILVA

AGRAVADO
: BANCO BMG S/A

RELATOR
: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO – PERICULUM IN MORA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo-se o dever de prestar informação clara, adequada e suficiente ao consumidor, sobretudo em contratos firmados com idosos, considerados hipervulneráveis.

2. Demonstrada, em cognição sumária, a contratação sem o devido esclarecimento sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado, seus encargos e consequências, além da ausência de prova do uso do cartão ou de envio de faturas, evidencia-se a probabilidade do direito do alegado ante a provável configuração de vício de consentimento e falha na prestação do serviço.

3. A persistência dos descontos mensais por mais de sete anos, com valor total superior ao dobro do montante inicialmente contratado, sem quitação da dívida, atribui verossimilhança à alegação de prática abusiva e potencial lesão à subsistência do consumidor.

4. Demonstrados os requisitos da tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – impõe-se a suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário do agravante.

5. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018153-60.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: SEBASTIÃO SOARES DA SILVA

AGRAVADO
: BANCO BMG S/A

RELATOR
: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

A hipótese dos autos cuida de uma modalidade de empréstimo contraído mediante fornecimento de cartão de crédito, com previsão de pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação na reserva de margem consignável (RMC), com desconto em folha, cabendo ao mutuário a amortização do capital por meio de pagamento de boleto emitido pela instituição financeira.

O autor tomou um empréstimo consignado junto ao agravado, em 30/11/2016, no valor de R$ 1.603,39 (um mil, seiscentos e três reais e trinta e nove centavos) e que somente em 2017 foi averbado que tal contrato tem a identificação RMC nº 12560808.

Os descontos das parcelas contratuais começaram a ser realizados em 02/2017 e perduram até o presente momento, sem que o agrante tenha sido informado sobre a contratação de um cartão de crédito, tampouco o réu esclareceu adequadamente a forma de pagamento do empréstimo, que se dá por meio de sucessivos e variáveis descontos mensais correspondentes apenas ao valor mínimo do cartão de crédito.

Tais circunstâncias geraram o acúmulo de juros, encargos, taxas do crédito rotativo e Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF, impedindo a redução ou quitação da dívida, tanto que mesmo após sete anos de descontos não conseguiu liquidar a dívida.

Em exame de cognição sumária, própria desta fase processual, verifica-se que o autor comprovou a contratação do empréstimo e os descontos mensais em seu benefício previdenciário em favor do requerido, entre 02/2017 a 09/2024.

Os descontos iniciaram com a quantia de R$ 42,38 (quarenta e dois reais e trinta e oito centavos) e foram ajustados anualmente, todos sob a rubrica de reserva de margem consignável – RMC, permitindo constatar, ao final, que a quantia descontada pelo requerido desde a contratação já ultrapassa mais que o dobro da dívida originalmente devida pelo autor, totalizando até o ajuizamento da ação o valor de R$ 4.647,64 (quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Há verossimilhança nas alegações deduzidas no sentido de que os descontos estão sendo realizados de forma abusiva, seja pela insuficiência de informações ao consumidor, seja pelo fato de que a dívida permanece sem ser quitada por longos sete anos.

Conforme prevê o inciso III do art. 3º da Lei Consumerista, é direito básico do consumidor
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PORTARIAS, REGULAMENTOS E DECRETOS. CONTROLE. NÃO CABIMENTO. CURSO SUPERIOR NÃO. RECONHECIDO PELO MEC. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INFORMADA AOS ALUNOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO.

[...]

3. O art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução.

4. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada.

[...]”

(REsp n. 1.121.275/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 17/4/2012).

É razoável, portanto, a alegação do agravante de que aludida contratação ocorreu por erro ou ignorância do consumidor (art. 139, I, do CC), ao celebrar um negócio jurídico sem ser suficientemente informado e, portanto, sem compreender plenamente os termos e condições envolvidos, o que evidencia uma falha de prestação do serviço pela instituição financeira.

E mais. Não há prova do uso efetivo do suposto cartão de crédito ao longo de todos estes sete anos.

Conforme se extrai das informações da instituição bancária, prestadas ao PROCON, os supostos saques a ele atribuídos na verdade consistem em operações de Transferência Eletrônica Disponível - TED, realizadas pela agravada para a conta bancária do agravante mantida no Banco Bradesco.

Também, não se pode ignorar que o autor, além de ser consumidor, é idoso, o que o coloca em condição de hipervulnerável na relação jurídica firmada.

Assim, em juízo de cognição não exauriente, verifico a plausibilidade da fundamentação deduzida de que a opção contratada resultou de falha de adequada informação e transparência, envolvendo uma modalidade de crédito evidentemente mais onerosa do que a pretendida, o que é corroborado pelos elementos de prova produzidos até o momento.

A simples exibição do instrumento contratual mencionando que demonstra tratar-se de cartão de crédito consignado não afasta a necessidade de se examinar se o consumidor hipervulnerável foi devidamente informado sobre todos os aspectos contratuais, incluindo as consequências da modalidade de contratação em comparação a outras opções disponíveis.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada.

2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada.

3. Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos.

(...)”

(TJES, 4ª Câmara Cível, AP n° 5004931-26.2023.8.08.0011, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, J. em 30/04/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULABILIDADE. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. Consoante jurisprudência do c. STJ, afirmando o autor desconhecer o vínculo contratual do qual se origina débito que vem ensejando descontos a seu benefício previdenciário, cabe à instituição financeira o ônus da prova a respeito da contratação.

3. Hipótese em que, a despeito da suficiência da prova formal da contratação, evidencia-se erro por parte do consumidor ao entabular negócio jurídico sem que sequer tenha compreendido a própria contratação e seus termos (art. 139, I, do CC), em meio a clara violação do dever de informação ao consumidor (arts. 4º, IV e 6º, III, do CDC), que é pessoa idosa e aposentado.

4. (...).”

(TJES, 2ª Câmara Cível, AP n° Número: 5007249-90.2021.8.08.0030, Rel.ª Des.ª Heoisa Carrielo, J. em 26/07/2024).

Por outro lado, é evidente o
periculum in mora
inverso, consubstanciado nos prejuízos que o agravante poderia sofrer com a continuidade dos descontos sobre seu benefício previdenciário, caso a tutela de urgência não fosse deferida para se discutir a legalidade da contratação.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para confirmar a tutela de urgência postulada e deferida no recurso, determinando a suspensão dos descontos realizados pelo agravado no benefício previdenciário do agravante até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação em que exarada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)